Tribunal: TJSP
Processo: 0005125-22.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da pena de multa devido à hipossuficiência financeira, suspendendo o processo de execução da multa e determinando a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, caso solicitado

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da pena de multa devido à hipossuficiência financeira, suspendendo o processo de execução da multa e determinando a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, caso solicitado pelo exequente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a hipossuficiência financeira do sentenciado justifica a extinção da pena de multa, independentemente de seu pagamento; e (ii) se é possível a inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes. III. Razões de Decidir 3. A extinção da punibilidade pela pena de multa depende do cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e da comprovação de hipossuficiência, não afastada no caso concreto. 4. A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes é legalmente prevista e aplicável, conforme artigos 51 do Código Penal e 782 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a extinção da pena de multa e autorizou a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Tese de julgamento: 1. Para além da hipossuficiência presumida, a extinção da pena de multa requer o cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. A inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes é permitida por lei. Legislação Citada: Código Penal, art. 51; Código de Processo Civil, art. 782, §§ 3o e 5o; Lei no 6.830/1980, art. 1o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024; STF, ADI no 3150, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, DJe de 06/08/2019.